Tribunal: TJDFT
Processo: 0730496-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0730496-04.2020.8.07.0000 Paciente: CARLOS HUMBERTO QUEIROZ FILHO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de CARLOS HUMBERTO QUEIROZ FILHO, autuado em flagrante delito no art. 33, caput e art. 40, inc. V, caput, ambos da Lei 11.343/2006, no qual aponta como ato coator o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante em preventiva do Paciente. Alega o Impetrante que o MM. Juiz que converteu a prisão em flagrante em preventiva recorreu à malfadada garantia da ordem pública para justificar a decisão restritiva, termo que tantas vezes é utilizado como um “cheque em branco” para toda a sorte de prisões arbitrárias e ilegais, dada a falta de clareza semântica que carrega consigo. Aduz que a ordem pública restará sempre perturbada quando da ocorrência de todo e qualquer delito, por menor que seja sua gravidade, todavia, in casu, a gravidade em concreto aponta pelo não acautelamento provisório, ressaltando que o paciente é primário, ostenta antecedentes imaculados, sendo o seu primeiro apontamento criminal. Resumido o aleado, decido: A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, ao analisar a documentação trazida na impetração, notadamente o teor da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente, na qual ressalta a quantidade, qualidade e variedade das drogas, bem como o fato do mesmo ter se deslocado de outra Unidade da Federal para obtenção do entorpecente (ID 18780002), na prática portando de delito considerado hediondo, não se sobressaindo, assim às ilegalidades apontadas na inicial, motivo pelo qual indefiro o pedido liminar, mas, sem prejuízo do julgamento do mérito, que é da Turma, em sua composição plena. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 19 de agosto de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator